Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Segundo firmado no enunciado 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Para a exclusão do segurado e seus dependentes de plano de assistência à saúde, nos casos de inadimplência por período superior a sessenta dias, é imprescindível que haja a notificação acerca da falta de pagamento até o qüinquagésimo dia de inadimplência, sob pena de tornar indevida a rescisão unilateral do contrato.

3. Afigura-se legítimo o pedido autoral de devolução da quantia depositada judicialmente entre a data do cancelamento do plano de saúde e a data do efetivo restabelecimento do contrato, em cumprimento a decisão liminar, visto que entendimento contrário albergaria a possibilidade de enriquecimento sem causa da operadora, que não disponibilizou o serviço de assistência médica ao autor neste lapso temporal.

4. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral, mormente porque a liminar vindicada foi prontamente concedida e ausente nos autos a notícia de situação de emergência ou urgência, na qual a falta do serviço contratado desbordou no agravamento do estado de saúde da parte.

5. Recurso parcialmente provido.